Tribunal: TJSP
Processo: 2065875-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva. Desacolhimento. Gravidade em concreto do delito evidenciada. Indícios de autoria do paciente e materialidade do delito. Risco à ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não resultam condições pessoais favoráveis automaticamente na concessão de liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva. Desacolhimento. Gravidade em concreto do delito evidenciada. Indícios de autoria do paciente e materialidade do delito. Risco à ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não resultam condições pessoais favoráveis automaticamente na concessão de liberdade provisória. Questionamento ao conjunto probatório. Impossibilidade. Não cabe produção de provas nos estreitos limites deste writ. Inexistente flagrante ilegalidade. Precedentes.
ORDEM DENEGADA.